Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704944-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISTELA MACIEL MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23354207), com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 82968878) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n° 0706465-60.2020.8.07.0018, movida por MARISTELA MACIEL MOREIRA, indeferiu o pedido de incidência de juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, nos seguintes termos: Em petição de ID no 82309479, o DISTRITO FEDERAL alega que a Contadoria Judicial se equivocou ao realizar a atualização dos cálculos homologados pelo Juízo ao argumento de que “(...) ao elaborar seus cálculos considerou a título de juros de mora o percentual de 0,5% ao mês, diferentemente da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que aplicou a Taxa de Juros nos moldes das Leis no 11.960/09 e 12.703/12 que tratam dos juros aplicados à caderneta de poupança, o que acarretou um excesso de R$1.548,89.” Pugnou, assim, que sejam considerados os cálculos anexados por ele, e jungidos à referida manifestação. Contraditório exercido sob o ID no 82936288. Informações prestadas pela Contadoria Judicial (ID no 82411403), esclarecem que " (...) os cálculos desta Contadoria foram elaborados de acordo com a decisão de ID 80678678, ou seja, efetuamos a atualização dos cálculos homologados (ID 73513795). Nos cálculos homologados, ID 73513795, a parte autora aplicou juros de 1% a.m. até 31/07/2001 e 0,5% a.m. posteriormente. Assim, ratificamos os nossos cálculos, pois utilizamos os mesmos critérios de correção e juros aplicados no cálculo homologado." É a síntese do necessário. Decido. O Distrito Federal, em síntese, alega que erros nos cálculos homologados pelo Juízo e atualizados pela Contadoria Judicial. Ora, conforme ID no 80617179, consta certidão na qual consta expressa indicação de que o Executado não impugnou o presente cumprimento de sentença. Em palavras mais cristalinas: o devedor quedou-se inerte e, por consequência lógica, concordou com os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Exequente. Dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Este, senão, é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça quando da análise de caso similar: “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) O C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Fato é que, como já discorrido acima, os cálculos homologados não foram impugnados pelo Distrito Federal a tempo e modo. É de se consignar que os cálculos elaborados visam, apenas, atualizar o débito exequendo para fins de mera expedição de ofícios requisitórios não se traduzindo, portanto, em efetiva correção, a qual, com a devida certeza, será realizada pela COORPRE quando do pagamento. Mencione-se, por fim, o instituto da “eficácia preclusiva da coisa julgada”, contido no artigo 508 do CPC, por meio do qual “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. O argumento do Distrito Federal poderia ter sido suscitado no pretérito, mas não o foi. Daí advém a coisa julgada e, com ela, a preclusão: a impossibilidade de (re)discutir o deduzido, ou seja a res deducta, e o dedutível, a res deducenda. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo Distrito Federal. Intimem-se as partes. Independentemente de preclusão, expeçam-se os requisitórios em nome dos credores, conforme solicitado no ID no 81955670. Em seguida, intimem-se as partes. Em suas razões, a parte Agravante/Ré afirma que: 1) não houve preclusão no cumprimento de sentença, porquanto a norma de caráter processual depende da taxa de juros incidente no momento do pagamento; 2) o Juízo a quo equivocou-se ao aplicar os juros de mora, que deveriam ser a taxa de juros fixada pelo art. 1o-F da lei 9.494/97, o qual remete aos juros da caderneta de poupança; 3) deve-se considerar a aplicação dos juros de mora observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obtermos o percentual correto e preciso, conforme Memória de Cálculos apresentada pela parte nos autos originários. Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reconhecer o equívoco quanto à taxa de juros a ser aplicada, a qual deve observada o Art. 1o-F da lei 9.494/97. O Agravado/Autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (ID 24273510). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0706465-60.2020.8.07.0018), verifico que foi expedido precatório em favor da Exequente e RPV em favor do advogado da Exequente, devidamente quitados, e proferida sentença extintiva da execução, com base no Art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (ID 90874702 dos autos originários), em vista da satisfação da obrigação exequenda. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, que negou a aplicação dos juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao cálculo do débito, em vista da sentença extintiva do cumprimento de sentença com fundamento no pagamento da dívida, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniente prolação de sentença, de regra, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, haja vista que a decisão objurgada terá sido substituída pela sentença, a qual deve ser impugnada pela via própria. 1.1. No caso em tela, além de o cumprimento de sentença ter sido extinto pelo pagamento, o pedido veiculado no agravo de instrumento consistia em obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada, o que já ocorreu nos autos de origem. Tais circunstâncias corroboram a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1325654, 07477880220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1- Extinto o processo principal, em sede de cumprimento de sentença, durante o trâmite do agravo de instrumento, cabe à parte valer-se do recurso adequado a fim de discutir as questões referentes aos cálculos elaborados pelo perito judicial. 2- Agravo não provido. (Acórdão 1151346, 07157711520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021 19:08:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador